Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBERTURA DE DESPESAS PELO PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LAUDO MÉDICO. TRATAMENTO INTEGRAL. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. BOA-FÉ CONTRATUAL (LEI No 9.656/98 E CÓDIGO CIVIL). PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO BENEFICIÁRIO DO PLANO. REEMBOLSO INTERGRAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento indicado pelo médico do paciente, bem como a limitação das sessões que se revelarem indispensáveis à garantia da qualidade de vida do segurado e o sucesso do tratamento previsto no contrato.
2. O rol da ANS dos tratamentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde é exemplificativo, de modo que constitui conduta ilícita a negativa de procedimentos não previstos mas necessários ao tratamento de doença coberta pelo plano.
3. A recusa de a ré custear o tratamento de que necessita o autor, nos termos indicados pelos médicos que o acompanham e se revela necessário à recuperação da sua saúde, viola a boa-fé objetiva e frustra a finalidade precípua do contrato.
4. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa futura de que este cumpra sua obrigação e tem violada sua dignidade moral em momento de fragilidade e angústia, deve ser ressarcida.
5. Apelações conhecidas. Apelação do Réu não provida. Apelação do Autor provida. Maioria.